Tribunal: TJMT
Processo: 0005560-04.2015.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005560-04.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), CAMILA STOFELES CECON - CPF: 063.683.776-90 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), KOZMA REUTOW - CPF: 033.809.131-97 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELANTE), KOZMA REUTOW - CPF: 033.809.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PEDIDO POIS ENCONTRAVA-SE PRESO A ÉPOCA DO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, CHEQUES E RECIBOS COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR (CPC, ART. 373, I) – DOCUMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO REQUERIDO (CPC, ART. 373, II) – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto à alegada ausência de realização do serviço de manutenção de maquinário na propriedade do réu, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelos cheques colacionados aos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAVOSTIAN REUTOW e KOZMA REUTOW contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, intentada contra o apelante por GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de
77.127,39 (setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros legais (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação (CC, art. 397, caput), além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 131470662)

O apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que os cheques emitidos para adimplir o valor cobrado são de titularidade do Sr. Kozma Reutow, e por serem seus clientes, “ao invés de emitir as notas fiscais em nome do solicitando do serviço, emitiu em nome de Savostian Reutow”, pessoa absolutamente ilegítima para figurar como parte na presente lide.

No mérito, afirma que conforme notas fiscais, as negociações aconteceram entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, contudo o apelante é réu “
nos autos código 138896, distribuído em 12/11/2014, em trâmite pela Vara Única Criminal desta Comarca, cujo cumprimento de pena é inicialmente em regime fechado”, portanto, a “autorização de entrega desse maquinário não se deu através do apelante (...), isso porque em análise as datas o requerido se encontrava recluso em regime fechado quando (...) objeto da presente demanda, aconteceu”.

Sustenta que não pode ser arguida a “existência de grupo familiar”, pois em nenhum momento obteve qualquer proveito com o maquinário, já que no momento da contratação do serviço estava recolhido na cadeia de Cárcere.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, anulada a sentença, seja julgado improcedente o pedido (Id.
131470670)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
131470673
, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de cobrança proposta por Guimarães Agrícola Ltda em face de Kozma Reutow e Savostian Reutow, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na relação comercial mantida entre as partes, com inadimplemento pelos demandados dos produtos descritos nas notas fiscais: 71067, no valor de R$ 15.292,27; n. 75687, no valor de R$ 14.002,80; n. 75687, no valor de R$ 13.998,60; n. 75687, no valor de R$ 13.998,60; n. 05080, no valor de R$ 10.670,00 e n. 76775, no valor de R$ 2.300,00, com valor total e atualizado de R$ 77.127,39 (setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), conforme cheques emitidos em garantia de pagamento.

Com a inicial vieram os documentos (fls. 09/24).

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o demandado Savostian Reutow contestou a ação, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser o emissor dos cheques, sendo improcedente a cobrança asseverando a inexigibilidade das cártulas (fls. 33/38).

O demandado Kozma Reutow contestou a ação, sustentando a má-prestação dos serviços, ensejando a suspensão do negócio e dos termos do pagamento, refutando o valor cobrado, aduzindo a inexigibilidade dos títulos (fls. 50/58).

A parte autora impugnou a contestação, ratificando os termos inaugurais e protestando pelo julgamento procedente da ação (fls. 63/67, 69/72).

Audiência de instrução e julgamento infrutífera (fls. 87)

Intimadas as partes pra especificação de provas, protestaram pelo julgamento antecipado do pedido (fls. 89, 91)

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

A preliminar arguida se confunde com o mérito, motivo pelo qual remeto para apreciação conjunta.

A relação comercial representada pelas notas fiscais de venda é fato incontroverso. A questão controvertida cinge-se a existência do débito, dimensão da dívida e responsabilidade do destinatário das notas fiscais.

Nesse passo, a parte autora comprovou o fornecimento de produtos e serviços aos demandados, conforme notas fiscais emitidas em favor de Savostian Reutow, especificamente NFs 71067, no valor de R$ 15.292,27; n. 75687, no valor de R$ 14.002,80; n. 75687, no valor de R$ 13.998,60; n. 75687, no valor de R$ 13.998,60; n. 05080, no valor de R$ 10.670,00 e n. 76775, no valor de R$ 2.300,00, garantidas por cheques emitidos por Kozma Reutow (fls. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), demonstrando a relação de pertinência negocial entre os demandados, cumprindo assim seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

Embora o requerido Savostian Reutow tenha, ao admitir a negociação formalizada pelas notas fiscais, sustentado o inadimplemento da obrigação pecuniária, não produziu a prova do pagamento.

De fato, os demandados não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a imputar irregularidade na prestação dos serviços, sem qualquer lastro probatório do alegado (CPC, art. 373, II).

Destarte, evidenciada a relação comercial e a inadimplência, a cobrança deve ser julgada procedente, com condenação dos demandados ao pagamento do valor pleiteado, R$ 77.127,39 (setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), tendo em vista a sucumbência dos demandados no ônus da defesa especificada.

Dispositivo

Isto posto, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora e condeno os demandados ao pagamento da quantia de R$ 77.127,39 (setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros legais (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação (CC, art. 397, caput).

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 47, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A arguição de ilegitimidade passiva não deve prosperar.

A ação monitória nada mais é do que procedimento especial do processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700,
caput
), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza.

Registro, no mais, que, à instauração do pleito monitório, exige-se que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015)

A tese principal do apelante é de que se encontrava preso quando da negociação envolvendo os maquinários, portanto, não poderia a cobrança lhe ser endereçada, mas sim contra quem emitiu os cheques para o pagamento da dívida.

As notas fiscais foram emitidas em nome do apelante, entre os meses de setembro/2014 a janeiro/2015, mas os cheques emitidos para garantir a dívida, bem como a “Autorização de Entrega de Máquinas em Manutenção” foram emitidas por Kozma Reutow, filho do apelante e responsável pela administração da fazenda localizada no endereço “Rod MT 30 Km 30 mais 15Km A Esquerda”, onde foi realizado o serviço de manutenção no maquinário (Id.
131470660 – Pag. 20/37)

Embora as notas fiscais tenham sido emitidas no nome do apelante, certo é que os cheques emitidos para assegurar o pagamento da dívida, foram assinados pelo filho do apelante, e, a empresa/apelada ingressou com a ação de cobrança em face tanto do apelante quando do seu filho.

Como bem especificou a sentença “
os demandados não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a imputar irregularidade na prestação dos serviços, sem qualquer lastro probatório do alegado (CPC, art. 373, II).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECIBO. SENTENÇA MANTIDA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Havendo prova escrita do débito, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Novo CPC. 3) A comprovação de pagamento da obrigação se faz mediante recibo que deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento e assinatura do credor (art. 320 do CC). 4) Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à monitória é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000190987255001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 30/09/0019, Data de Publicação: 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/73, comprovar sua alegação de pagamento da dívida representada pelos títulos que instruem a inicial da ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10145030802055001 Juiz de Fora, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Destarte, o ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu, o que não ocorreu.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantença a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022